Tribunal: TJDFT
Processo: 0711013-93.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. REQUISITOS. DEMONSTRAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. CRITÉRIO OBJETIVO DO ART. 3o DO DECRETO No 11.150/2022. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. LIMITAÇÃO A 40% DA REMUNERAÇÃO PARA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA No 1.085 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na inicial da presente demanda não foi veiculado pedido de indenização por danos morais, motivo pelo qual não conheço da Apelação quanto ao pleito de reforma da r. sentença para condenação do Réu ao pagamento de indenização a esse título.
2. A Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento se trata de um procedimento específico, que não pode ser desvirtuado para abarcar outras situações, razão pela qual, para o seu ajuizamento, a parte requerente deve demonstrar o efetivo comprometimento do mínimo existencial dela.
3. O art. 3o do Decreto no 11.150/2022, atualizado recentemente pelo Decreto no 11.567/2023, define mínimo existencial como “a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais)”.
4. O art. 4o do mesmo decreto exclui algumas hipóteses para fins de análise do comprometimento do mínimo existencial do consumidor, entre as quais as parcelas decorrentes de operações de empréstimos consignados.
5. A despeito da existência de ações questionando a constitucionalidade do critério objetivo fixado pelo art. 3o do Decreto no 11.150/2022 (ADPFs nos 1097, 1005 e 1006), ainda não há decisão definitiva a respeito da matéria, motivo pelo qual o parâmetro estabelecido deve ser aplicado aos casos pertinentes, em homenagem ao princípio da presunção de constitucionalidade das normas.
6. Do cotejo probatório dos autos, não se verifica situação de superendividamento, nem de comprometimento do mínimo existencial, merecendo destacar que o Apelante não demonstrou a ocorrência de situação excepcional que tenha alterado a capacidade de pagamento dele.
7. Nos termos da decisão proferida pelo c. Superior Tribunal de Justiça acerca do Tema Repetitivo no 1.085, a limitação dos descontos ao percentual previsto em lei incide apenas nos contratos em que a modalidade de débito ocorra diretamente em folha de pagamento. Quanto às deduções realizadas na conta corrente do mutuário, oriundas de contratos de empréstimo com os quais anuiu expressa e voluntariamente, não há como limitar os débitos a 40% (quarenta por cento) dos rendimentos líquidos.
8. Havendo autorização, são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns na conta corrente do devedor, ainda que utilizada para recebimento de salários, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do artigo 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.
9. Consoante a orientação do c. STJ, “A pretendida limitação dos descontos em conta corrente, por aplicação analógica da Lei n. 10.820/2003, tampouco se revestiria de instrumento idôneo a combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário” (REsp no 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022.)
10. No caso concreto, os empréstimos consignados não alcançam o limite de 40% (quarenta por cento), previsto na legislação de regência.
11. Apelação parcialmente conhecida e não provida.